Tribunal: TJSP
Processo: 2223981-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à suspensão da execução com a submissão do crédito executado à ordem de liquidação do patrimônio de afetação. Impossibilidade. Agravante que não foi incluída no plano de recuperação judicial do "Grupo Viver". Ausência de comprovação de insolvência ou falência. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223981-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
INPAR PROJETO 44 SPE LTDA, é agravado MARCOS EDUARDO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
2
VOTO No: 35.140
AGRV.No: 2223981-45.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : INPAR PROJETO 44 SPE LTDA
AGDO. : MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pretensão à suspensão da execução com a submissão do
crédito executado à ordem de liquidação do patrimônio de
afetação. Impossibilidade. Agravante que não foi incluída
no plano de recuperação judicial do “Grupo Viver”.
Ausência de comprovação de insolvência ou falência.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 74/77
dos autos principais, proferida em ação de indenização, em
cumprimento de sentença, movida pelo agravado em face da
agravante, na qual foi rejeitada a impugnação, nos seguintes
termos: “Vistos. Trata-se de ação indenizatória, em fase de
cumprimento provisório de sentença, no qual o exequente pretende
receber o pagamento do débito no valor de R$ 53.025,75, conforme
planilha de fls. 12. Após intimado para efetuar o pagamento do
débito, a fls. 41, a executada, Inpar Projeto 44 SPE Ltda,
apresentou impugnação, a fls. 16/22, alegando, em síntese, que
integra o Grupo Viver, que se encontra em recuperação judicial;
que se encontra em insolvência civil, requerendo a suspensão do
feito em observância à ordem de liquidação do patrimônio de
afetação, em observância à Lei de Incorporações no4.591/1964.
Juntou documentos, a fls. 23/49. O exequente manifestou-se, a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
3
69/73. Relatei. Decido. A presente impugnação deve ser rejeitada.
A executada Inpar Projeto 44 SPE Ltda. é sociedade constituída
para propósito específico e integra o Grupo Viver, que se encontra
em recuperação judicial. In casu, objetiva-se o recebimento de
crédito por ocasião de contrato entabulado entre as partes de
compra e venda de um imóvel e declarado rescindido, com
determinação de restituição de valores, nos termos da r. sentença,
de fls. 05/11. Pelo que se infere do processo, a executada não
comprovou a constituição do patrimônio de afetação. O artigo31-B
da Lei4.591/1964 dispõe que o patrimônio de afetação é
constituído a qualquer tempo, mediante averbação no Registro de
Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso,
também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o
terreno, o que não ocorreu no caso em tela, como acima
enunciado. Não obstante, a impugnante reconhece não ter
integrado o plano de recuperação judicial do Grupo Viver, o que
afasta a possibilidade de aplicação de qualquer medida de
suspensão com base em efeitos decorrentes do processo de
recuperação. No que se refere à pretensão de aplicação das regras
previstas na Lei no4.591/64, inexiste comprovação de que houve
insolvência ou mesmo a instauração de procedimento de
liquidação do patrimônio de afetação, como dito. Em casos
análogos, que envolvem sociedades ligadas ao Grupo Viver, a
pretensão aqui deduzida tem sido igualmente afastada, pelo Eg.
Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento
de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
4
cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de suspensão da
execução. Inconformismo. Não acolhimento. Impugnante 'Impar
71SPE' que reconhece ter sido excluída do plano de recuperação
judicial do "Grupo Viver", o que afasta a possibilidade de
aplicação de qualquer medida de suspensão com base em efeitos
decorrentes do processo de recuperação. Ausência, ademais, de
comprovação de insolvência da SPE ou mesmo instauração de
procedimento
de
liquidação
do
patrimônio
de
afetação.
Impossibilidade de aplicação das regras previstas na Lei
no4.591/64.
Precedentes.
Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO" (Agravo de Instrumento no
2152568-06.2019.8.26.0000 Des. Rel.: VIVIANI NICOLAU julgado
em 10/09/2019). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que determinou o prosseguimento da
execução, com determinação de penhora de ativos financeiros.
Pretendida suspensão do cumprimento de sentença, até a
liquidação do patrimônio de afetação. Impossibilidade. Ausente
comprovação da liquidação alegada, bem como dos requisitos do
art.31, da Lei4.591/64. Afetação que, de qualquer modo, não é
oponível aos credores do próprio empreendimento. Inteligência do
§ 1o do art. 31- A da Lei. Precedentes. Decisão mantida. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO" (Agravo de Instrumento no
2221149-10.2018.8.26.0000 Des. Rel.: DONEGÁ MORANDINI
julgado em 14/12/2018). Portanto, considerando que a executada
não está submetida ao referido regime, não há que se falar em
suspensão do presente cumprimento de sentença com relação a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
5
ou até mesmo em habilitação do crédito no referido procedimento
de recuperação. Isto posto, REJEITO a impugnação ao
cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito,
devendo ser acrescido ao valor do débito à multa e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523,§ 1o, do CPC. Intime-
se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja suspenso o
cumprimento e sentença. Alega, em síntese, que foi deferido o
plano de recuperação judicial do Grupo Viver, que engloba a
agravante. Que apesar de excluída do plano de recuperação, não
pode se sujeitar ao cumprimento de sentença, em razão da
liquidação do patrimônio de afetação. Aduz sobre a Lei no
4.591/1964 em seus artigos 31F e 43. Que o prosseguimento da
Execução implica em fraude à ordem de liquidação do patrimônio
de afetação, em evidente prejuízo aos demais detentores de créditos
contra a incorporadora.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 13 deste recurso).
Dispensada a intimação da parte contrária
por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
6
merece provimento.
A pretensão da recorrente é o sobrestamento
do cumprimento de sentença, sob a alegação de que deve ser
observada a ordem de liquidação prevista na Lei 4591/64 para
patrimônio de afetação, sob pena de haver fraude aos outros
credores da agravante.
Todavia,
constata-se
que
a
própria
recorrente afirma ter sido excluída do plano de recuperação judicial
do “Grupo Viver”, o que, com todas as vênias, afasta a
possibilidade de aplicação de medida suspensiva.
Ademais, o disposto no artigo 31-F da lei no
4.591/64 estabelece a liquidação do patrimônio de afetação nos
casos de insolvência civil ou decreto de falência, não restando
comprovado no caso dos autos que a executada se enquadra na
hipótese.
Outro não é o entendimento jurisprudencial,
inclusive tendo a mesma recorrente:
“Agravo de instrumento Compromisso de
compra e venda
Cumprimento de
sentença
Pedido de suspensão da
execução
Pretensão de submissão do
crédito executado à ordem de liquidação
do
patrimônio
de
afetação

Não
cabimento
Agravante foi excluída do
plano de recuperação judicial do "Grupo
Viver"
Ausência de comprovação de
insolvência Decisão mantida Recurso
não provido. Nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
7
recurso.” TJSP; Agravo de Instrumento
2110563-32.2020.8.26.0000; Relator (a):
Marcia
Dalla
Déa
Barone;
Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Ação de rescisão contratual - Impugnação
rejeitada - Executada-agravante que foi
excluída do rol de empresas recuperandas,
diante
existência
de
patrimônio
de
afetação - Pretensão de submissão do
crédito executado à ordem de liquidação
do patrimônio de afetação - Ausente
comprovação de sua insolvência civil ou do
decreto de falência - Prosseguimento da
execução - Decisão mantida - AGRAVO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2128320-39.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Elcio
Trujillo;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença.. Decisão guerreada que acolheu
em parte a impugnação, porém afastou o
pedido de efeito suspensivo. Insurgência.
Inadmissibilidade.
Empresa
agravante
excluída do processamento da recuperação
judicial do Grupo Viver. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 31-F da Lei
no 4591/64. Prosseguimento da execução.
Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
8
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2117920-63.2020.8.26.0000; Relator (a):
Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -
2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de Sentença Impugnação
Pedido de sobrestamento do feito, para
que se proceda à prévia liquidação do
patrimônio de afetação da executada

Indeferimento
em
primeiro
grau

Insurgência da devedora, ora agravante
Não acolhimento Agravante que alega e
comprova ter sido excluída da recuperação
judicial do "Grupo Viver", do qual faz
parte, justamente por possuir patrimônio
de afetação Art. 31-F da Lei no 4.591/64
que prevê a possibilidade de deliberar-se a
liquidação do patrimônio de afetação,
desde que a falência ou insolvência civil da
incorporadora tenha sido decretada Sem
que, no caso concreto, tenha a agravante
sido incluída na recuperação judicial do
grupo que integra, é inviável, por ausência
de
pressuposto
legal,
venha
a
ser
deflagrada a liquidação do seu patrimônio
de afetação
Sem a possibilidade de
liquidação do patrimônio de afetação, é de
todo descabida a pretensão de sobrestamento do cumprimento de
sentença de origem, sob esse fundamento
Precedentes dominantes desta Corte, envolvendo empresas integrantes do
"Grupo Viver" nesse mesmo sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223981-45.2020.8.26.0000 -Voto no 35.140 - rtt
9
Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2087583-91.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro:
12/06/2020).
Desta forma, com a devida vênia, a r.
decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator